Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Se o juízo a quo agiu com rigorismo exagerado, deve-se tornar a sentença sem efeito para que o feito prossiga o seu regular trâmite, eis que não houve inércia da parte.
2. Comprovado o interesse da parte no prosseguimento da demanda, há que dar provimento ao apelo, como medida a garantir a solução do processo, para que seja evitada a sua extinção de forma indevida.
3. Apelação conhecida e provida.